Tribunal: TJDFT
Processo: 0710553-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Para caracterização do estado de necessidade não basta a alegação do mero receio do agente de vir a sofrer um dano futuro e incerto, sendo imprescindível a presença de perigo atual e concreto, conforme o art. 24 do Código Penal, o que não restou demonstrado no caso em concreto.

Recurso desprovido.